Tribunal: TJMT
Processo: 1012026-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012026-35.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE
RODRIGO SPENCER VIDAL MENEZES BUTAKKA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 6342-59.2019.811.0042 (cód. 430680), em que denunciado pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, inc. I do Código Penal.
O i. Defensor Público inicia esclarecendo que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 16/01/2020, à conta da suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública e garantir a regularidade da instrução criminal, sendo o respectivo mandado cumprido em 18/01/2020; e, a despeito dos pedidos de revogação da custódia formulados em primeiro grau, permanece segregado até a data em que impetrado o presente mandamus.
Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o subscritor do writ alega que a d. autoridade inquinada de coatora não se desincumbiu de fundamentar, de maneira suficiente e idônea, a efetiva necessidade da constrição cautelar, tendo lastreado seus pronunciamentos em meras ilações abstratas, totalmente incapazes de revelar em que medida a liberdade do favorecido nessa ordem colocará em risco a ordem pública ou estorvará a instrução criminal, até mesmo porque, ainda que não se desconsidere a gravidade do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, inexistem indícios de que no interregno entre a data dos fatos [20/10/2015] e a decretação da prisão [16/01/2020] ele tentou foragir ou se esquivar de eventual responsabilização penal; destacando, ainda, que a fase instrutória do feito correlato já se findou, de modo que a manutenção da segregação cautelar sem a demonstração de elementos concretos e contemporâneos, para além de configurar “inaceitável juízo de culpabilidade”, fere o brocardo jurídico da presunção de inocência.
Outrossim, invoca a excepcionalidade da medida extrema e enaltece os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo beneficiário do writ a fim de demonstrar a viabilidade da substituição do isolamento cautelar pelas providências judiciais menos severas previstas no art. 319 do CPP, as quais, em sua intelecção, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos, e cuja imprestabilidade sequer foi objeto de exame nas decisões combatidas.
Diante de tais argumentos, o i. Defensor Público pugna pela concessão in limine da ordem liberatória em favor do paciente, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento meritório desta ação constitucional, substituindo-se sua prisão preventiva por restrições menos severas, com a expedição do competente alvará de soltura. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
A exordial veio munida com os documentos digitais anexados do ID 45489481 ao ID 45489491.
É o relatório.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida extravagante por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Nessa esteira, à vista dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo i. Defensor Público, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (CF/88 - art. 5o, LXVIII), pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, aparentemente, encontram-se preenchidos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
E assim compreendo porque, em um exame perfunctório das decisões combatidas, verifico que a d. autoridade tida por coatora decretou o recolhimento cautelar do increpado por vislumbrar indícios suficientes de que estaria envolvido com o crime de homicídio pelo qual foi denunciado, estes evidenciados pelo relatório de investigação preliminar e pelos demais elementos probatórios colhidos ao longo da fase inquisitorial, a constituir o fumus comissi delicti.
Fosse pouco, verifico que a d. autoridade acoimada de coatora concluiu pela imprescindibilidade da custódia para o fim de assegurar a regularidade da instrução criminal e garantir a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente e seu correligionário, evidenciada pelo violento modus operandi empregado na consumação do crime doloso contra a vida – vítima foi morta como forma de castigo em razão de atraso na quitação de uma dívida que tinha com o codenunciado Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus, membro da facção “Comando Vermelho” –, o que demonstraria a elevada periculosidade social do paciente [periculum libertatis].
Com efeito, consoante reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie” (RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). Destaquei.
Quanto à alardeada falta de contemporaneidade, não se desconhece que a absoluta ausência de atualidade dos fatos interfere na higidez da prisão processual, tal qual previsto no art. 312, §2o e no art. 315, §1o, ambos do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019.
Todavia, como outrora se pronunciou a Ministra Cármen Lúcia acerca da relativização do critério cronológico, necessário avaliar “se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (STF – HC 143.333, Rel.: Ministro EDSON FACHIN, Plenário, Julgamento em 12 de abril de 2018). E a antecipação dos efeitos da tutela em habeas corpus exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora], o que não se evidencia in status assertionis.
Desse modo, em um primeiro momento, a manutenção em cárcere do beneficiado neste writ se mostra medida suficiente e adequada ao caso concreto, não despontando induvidosa qualquer ilegalidade, principalmente se levarmos em conta que, cuidando-se de prisão preventiva, deve-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa, que por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, tem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do ora paciente.
Outrossim, embora o denunciado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, por si sós, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Portanto, nesse momento de conhecimento prévio da alardeada coação ilegal, não encontro motivos para revogar liminarmente a custódia cautelar imposta ao paciente, valendo destacar, ainda, que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Forte em tais argumentos, entendo por desaconselhada a concessão liminar do writ, reputando imprescindíveis, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente RODRIGO SPENCER VIDAL MENEZES BUTAKKA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator